Tribunal: TJDFT
Processo: 0713120-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos, etc. Em resposta ao Despacho de ID 28185068, o Impetrante noticia que recebeu a segunda dose da vacina contra a COVID-19 na data agendada, de 02/08/2021, e pede a extinção do feito por perda de objeto. Com efeito, uma vez satisfeita a pretensão mandamental, urge reconhecer que sobreveio a perda superveniente do objeto da impetração. Sendo assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e artigo 87, XIII do RGITJDFT, com denegação da segurança, nos termos do artigo 6o, § 5o da Lei 12.016/2009. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator